Tribunal: TJPA
Processo: 0840039-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840039-77.2021.8.14.0301

APELANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CARRO FORTE, TRANSPORTE DE VALORESE ESCOLTA ARMADA DO ESTADO DO PARA - SINDIFORTE/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE GREVE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE GREVE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por empresa de transporte de valores contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de prejuízos decorrentes de greve deflagrada por trabalhadores da categoria representada pelo sindicato recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do sindicato por supostos prejuízos materiais e morais causados à empresa agravante em razão de movimento grevista e se a decisão monocrática que negou provimento à apelação violou o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício do direito de greve é assegurado constitucionalmente, nos termos do art. 9º da CF/88, não se caracterizando ato ilícito quando realizado dentro dos limites legais. 4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de abuso no exercício do direito de greve, tampouco os prejuízos alegados. 5. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, “a”, do CPC e no regimento interno do Tribunal, estando em conformidade com jurisprudência pacificada do STJ. 6. A ausência de elementos novos e relevantes no Agravo Interno justifica a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo Interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. O exercício regular do direito de greve, sem comprovação de abuso, não configura ato ilícito e não enseja responsabilização civil. 2. É legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 9º; CPC/2015, arts. 4º, 373, I, 932, IV, "a"; RITJE/PA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 316; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.03.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N°.0840039-77.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

AGRAVADA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CARRO FORTE, TRANSPORTE DE VALORES E ESCOLTA ARMADA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO AGRAVADA: ID.25711780

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
- Id.26148765, interposto por PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, face a decisão monocrática, de minha relatoria - Id.25711780, que
negou provimento ao recurso de Apelação
interposto, contra a sentença de improcedência, proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA., nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
.

Em suas
razões de Agravo Interno
, a empresa agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao não considerar devidamente o conjunto probatório robusto, incluindo pareceres da Justiça do Trabalho reconhecendo a ilegalidade da paralisação, documentos, vídeos e demonstrativos de prejuízos financeiros calculados em R$93.318,74, além do abalo à imagem da empresa, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

Defende a imprescindibilidade do julgamento colegiado, por não estarem presentes os requisitos legais para julgamento monocrático.

A recorrente, reforça a essencialidade da atividade da empresa para a sociedade e que o sindicato agiu com abuso do direito de greve, descumprindo obrigações legais e causando grave impacto na segurança pública e no mercado financeiro local.

Intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões
- Id.27390012, pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
AGRAVO INTERNO
, eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Ressalto, desde já, que o inconformismo se revela infundado, não merecendo acolhimento.

A decisão monocrática de minha relatoria, ora agravada encontra-se plenamente amparada no art. 932, IV, “a”, do CPC, uma vez que o relator pode negar provimento ao recurso quando este for manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante.

Conforme consignado na decisão a quo, a improcedência ação da baseou-se na ausência de demonstração de abuso de direito por parte do sindicato, estando o julgado em total consonância com a jurisprudência consolidada do STF (Súmula 316).

Como ressaltado na decisão agravada, a greve é direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores, nos termos do art. 9º da Constituição Federal, sendo o seu exercício regular parte do processo negocial entre empregados e empregadores.

No
decisum
combatido, restou destacado que
“o exercício do direito de greve, desde que dentro dos limites legais e sem comprovação de atos abusivos, não configura ato ilícito e não enseja responsabilização civil”
,
cabendo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a empresa/agravante, Prosegur não se desincumbiu.

Ademais, o acórdão salientou que
“a simples alegação de fato não é suficiente para que o julgador o enquadre na norma jurídica, sendo necessária a comprovação de sua veracidade por meio de provas inconcussas”
, razão pela qual foi mantida a sentença de improcedência.

Assim, não há qualquer nulidade ou omissão a ser sanada. A decisão monocrática foi devidamente motivada, enfrentando os pontos essenciais do recurso, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

Por fim, ressalto que o agravo interno não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a conclusão anterior, limitando-se a reeditar fundamentos já apreciados e devidamente afastados na decisão agravada.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático do recurso, enfatiza-se, ratificando, que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Ao contrário do que entende a parte agravante, não há qualquer inconstitucionalidade no dispositivo regimental.

Ademais,
através do recurso de Agravo Interno, é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES
. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.
4. Agravo interno improvido.”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022
.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Assim, sem delongas, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que
CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto

Belém, 27/11/2025